Tribunal: TJSP
Processo: 1011697-72.2022.8.26.0020
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra Acórdão que negou provimento à apelação da embargante e deu parcial provimento à do embargado, afastando indenização por danos morais e proclamando sucumbência recíproca. Inexistência de vícios. Análise detalhada das anotações preexistentes e sua influência na decisão, com base na

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. 1. Pretensão recursal. Insurgência contra Acórdão que negou provimento à apelação da embargante e deu parcial provimento à do embargado, afastando indenização por danos morais e proclamando sucumbência recíproca. Inexistência de vícios. Análise detalhada das anotações preexistentes e sua influência na decisão, com base na Súmula no 385 do C. STJ. 2. Omissão. Inocorrência. Consideração expressa sobre a validade das inúmeras anotações preexistentes e sua relevância para o caso, porquanto caracterizadoras da hipótese de devedora contumaz, que infirma a alegação de danos morais indenizáveis. 3. Alegada contradição na fixação dos honorários advocatícios. Afastamento. Decisão sobre sucumbência e honorários advocatícios reflete ponderação sobre o proveito econômico pretendido (R$ 40.256,64) e a proporção de vitória no litígio (R$ 256,64), seguindo o art. 85 do CPC/15. 4. Pretensão infringente. Embargos declaratórios não se prestam ao reexame da matéria decidida. 5. Embargos rejeitados.